Tribunal: STF
Processo: ARE 1501016
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INCONSTUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. Apelações interpostas contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução, que rejeitou os embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo primeiro réu para reforma da sentença. Aduz que o juízo a quo não manifestou quanto aos pontos apresentados referente a prescrição atinente ao apelante, considerando que a coisa julgada material alegada na sentença não atinge a sua pessoa, até porque não participou da ação anulatória ajuizada pelo segundo réu. Afirma que entre a Tomada de Contas Especial e o ajuizamento da ação de execução somam 29 (vinte e nove) anos, o que ensejou a prescrição intercorrente ou normal. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, portanto, há a prescritibilidade do ressarcimento ao erário. 1.2. Recurso aviado pelo segundo réu para reforma da sentença. Sustenta a prescrição intercorrente ou normal. Afirma a prescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que não houve ato ilícito ou conduta criminal do recorrente. 



    2. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). 2.2. No entanto, no caso dos autos, a presente questão deve ser analisada sob outro enfoque. Haveria, portanto, o distinguishing, pois, deve ser afastado o efeito vinculante do caso paradigma acima ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles. 2.3. O TJDFT decidiu a questão da prescrição em ação anulatória movida pelo ora embargante, na qual foram discutidos os mesmos fatos tratados nos presentes embargos, vale dizer, a condenação dos requeridos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial, já transitado em julgado. 2.4. Logo, o que restou decidido na ação anulatória, acerca da imprescritibilidade, não comporta mais modificação, ou seja, está acobertado pela coisa julgada. 2.5. Vale mencionar que, o STF entende que nos casos em que suas decisões declaram a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado. 2.6. Precedente da Corte Superior: “(...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 589513 ED-EDv-AgR,). 



    3. Da alegação de ausência de solidariedade sustentada pelo primeiro réu. 3.1. Da análise das decisões do TCDF no procedimento administrativo, verifica-se que ambos os apelantes responderam ao processo, inclusive, juntando defesa. 3.2. Há também informações na petição inicial que o primeiro réu “era vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”. 3.3. Assim, mesmo que o primeiro réu não tenha integrado à ação anulatória ajuizada pelo segundo réu, é fato que o objeto destes autos versava sobre a possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em desfavor dos apelantes. 3.3. 



    4. Apelações improvidas.” (e-doc. 31).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1 Argui a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisprudencial e falta de fundamentação. Sustenta que não foi parte na demanda na qual houve trânsito em julgado quanto à imprescritibilidade da cobrança feita na presente execução, pelo que cabia ao Colegiado de origem explicitar as razões pelas quais o mencionado título executivo o alcança. No mérito, alega que incide ao caso o Tema nº 899 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No caso, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da falta de enfrentamento das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos na origem, cujos pedidos foram os seguintes:



    “OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO



    (...)



    Por todo exposto, necessário que se esclareça como a discussão sobre a prescrição na ação anulatória, da qual o embargante não fez parte, impede a aplicação do TEMA 899 da repercussão geral do STF, que reconhece a prescrição da dívida apurada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, se contra ele não existe coisa julgada!



    OMISSÃO



    (...)



    Portanto, é determinante que a Colenda Turma julgadora enfrente a alegação da prescrição da pretensão de cobrança da indenização por eventual dano ao erário, sob pena de ofensa ao TEMA 666 da repercussão geral do STF, precedente de observação obrigatória!



    CONTRADIÇÃO



    Com efeito, verificando que o julgamento está em CONTRADIÇÃO com a relação jurídica apresentada, quedando-se data máxima vênia ao entendimento divergente do direito aplicado ao caso em enfoque, considerando que não houve qualquer processo de cobrança contra o Embargante, logo, houve a PRESCRIÇÃO NORMAL e INTERCORRENTE, o que não foi apreciado na forma da lei pelo Egrégio Tribunal, requer seja sanado o vício e desde de já mantendo pré-questionado o referido dispositivo. 



    A CONTRADIÇÃO presente data máxima vênia se apresenta referente aos art. 205 e 206 DA Lei 10.406/2002, considerando que a Ação de Execução somente foi ajuizada após o prazo prescricional, entendendo neste caso ter havido confronto com a lei o referido entendimento com os dispositivos mencionados, restando desde de já pre-questionados.



    CONTRADIÇÃO



    Com efeito, entende-se em CONTRADIÇÃO o entendimento do i. Relator em vincular o Embargante a Coisa Julgada material de processo que não participou, com o Art. 506 da Lei nº 13.105/15 – NCPC, desde de já pré-questionado, uma vez que assim dispõe: 



    Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” (e-doc. 35).



    5. O Tribunal a quo, ainda que tenha asseverado que “o acórdão (sic) se manifestou expressamente sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário”, realmente não apreciou as matérias arguidas no recurso, as quais, a meu ver, são fundamentais ao deslinde da controvérsia.



    6. Assim, muito embora não seja o julgador obrigado a proceder ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas, à luz do que fixado no julgamento do Tema RG nº 339, compreendo que, neste caso, cumpriria ao órgão rebater, ainda que minimamente, a argumentação indicada pelo recorrente, cuja importância para o julgamento da demanda é determinante.



    7. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.” 



    (ARE nº 1.210.762-ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Nunes Marques, j. 17/05/2022, p. 21/06/2022; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, diante do reconhecimento das ofensa aos arts. 5º, incs. LV, e 93, inc. IX, da CRFB, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, determinar o retorno dos autos à origem, para novo julgamento do mencionado recurso, com o devido enfrentamento dos vícios então apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator